Tribunal: TJDFT
Processo: 0726850-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CRITÉRIOS FIXADOS EM DECISÃO ANTERIOR. QUANTUM DEBEATUR HOMOLOGADO. TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA.
1. Em que pese a alegação de que o imóvel indicado pela exequente para penhora seria um bem de família, após ser oportunizada a demonstração de tal fato (ID n° 95096053) as executadas/agravantes não tiveram êxito em demonstrar a alegada situação, motivo pelo qual não é possível o reconhecimento da impenhorabilidade do referido bem.
2. Operado o trânsito em julgado e encerrada a fase de conhecimento, correta a decisão proferida em cumprimento de sentença que atenta aos limites objetivos da coisa julgada.
3. Inadmissível a rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, de matéria já alcançada pela coisa julgada, sob pena de desvirtuação do próprio título executivo judicial.
4. Recurso conhecido e não provido.